Tribunal: STF
Processo: Rcl 71307
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Almaviva do Brasil S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011249-95.2017.5.03.0113, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu o vínculo empregatício de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador de serviços.



    Sustenta a reclamante que o ato reclamado destoa do entendimento firmado por esta Corte de que é lícita a terceirização em atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADPF 324.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a orientação de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o ato reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se também o seguinte trecho extraído do acórdão regional proferido em sede de recurso ordinário:



    [...]



    Ao exame.



    Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi admitido em 06/07/2016 pela 1ª ré, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., para prestar serviços ao 2º réu, Itaú Unibanco S.A., na função de "representante de atendimento" (ficha de registro de empregado de ID 05be1d0, página 2), tendo sido encerrado o contrato de trabalho em 11/05/2017 (TRCT de ID 8e411b3, página 1).



    Foi juntado aos autos Contrato de Prestação de Serviços de Telemarketing para Oferta de Produtos, firmado entre a 1ª ré, Almaviva, e o 2º réu, Itaú Unibanco S.A., cujo objeto é "Prestação, pelo fornecedor do contratante, dos Serviços de Telemarketing para oferta de produtos, de acordo com as condições, especificações técnicas e operacionais descritas neste contrato, Anexos e Ordens de Serviços" (ID fd34ca2).



    Na audiência de instrução, o autor declarou "que fazia cobrança de cartões de crédito, exclusivamente para o 2º reclamado; que trabalhava no prédio da 1ª reclamada; que estava subordinado a supervisores da 1ª reclamada; que não havia empregado do 2º reclamado exercendo a mesma função que a depoente; que atendia clientes correntistas e não correntistas do 2º reclamado, todos possuíam cartões de crédito; que utilizava sistema do 2º reclamado, mas o equipamento todo era da 1ª reclamada ". (ID 4ac73ab).



    A preposta da 1ª ré, Nayara dos Santos, relatou que "que o reclamante realizava cobrança de cartões de crédito de clientes não correntistas, exclusivamente do 2º reclamado, mas poderia ser remanejado; que o reclamante nunca foi remanejado" (ID 4ac73ab).



    Os elementos acima consignados demonstram que o obreiro se ativou, durante todo o pacto laboral, fazendo cobrança de cartão de crédito de não correntistas, em prol do 2º réu, Itaú Unibanco S.A.



    O entendimento deste Relator, em diversos julgados proferidos no âmbito desta Eg. 7ª turma, era no sentido de que a atividade desempenhada pelo autor em casos semelhantes se inseria no núcleo da dinâmica empresarial da tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento.



    Em decorrência, com fulcro no entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 331, I e III, do TST, no artigo 9º da CLT, o posicionamento adotado era no sentido de ser vedada a intermediação de atividade fim do empreendimento, o que importava no reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, porquanto não se poderia conceber a terceirização para a redução de custos com a mão de obra e precarização das relações de trabalho .



    Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 958252) - Tema nº 725 de Repercussão Geral - realizado em 30/08/2018, firmou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante"



     De igual modo, na mesma data, restou fixada a seguinte tese jurídica quando do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, verbis:



    [...]



     O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, julgou o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 791.932 - Tema nº 739 de Repercussão Geral - realizado em 11/10/2018, que se refere à terceirização por empresas concessionárias de serviços de telecomunicação e à possibilidade de as empresas concessionárias de serviços públicos contratarem com terceiros a realização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto da concessão, nos termos do artigo 94, II, da Lei n.º 9.472/97.



    [...]



    Em que peses as teses fixadas acima pela Corte Suprema, tem-se que a licitude do objeto não afasta a análise do tema quanto à pretensão de reconhecimento da isonomia de tratamento, tampouco quanto à presença dos elementos fáticos- jurídicos da relação de emprego havida entre o empregado terceirizado e a tomadora dos serviços.



    [...]



    E, no caso, tenho por evidenciada a subordinação jurídica em seu aspecto subjetivo.



    Conforme disposto no parágrafo único do artigo 6º da CLT "Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio"



    Do exame do contrato firmado entre as empresas rés, evidencia-se que este confere ao tomador dos serviços, Itaú Unibanco S.A., o total controle sobre as atividades da empresa contratada.



    A cláusula 3ª do referido contrato, no item 3.2, dispõe, de forma expressa, que o tomador poderia fixar novas diretrizes e condições para execução dos serviços contratados, bem como incluir novas orientações no contrato.



    O item 3.2.2 da mesma cláusula dispõe que a ordem de serviço formalizada entre as partes estabeleceria os detalhes da operação; informações sobre prazo; dias e horários da execução; os resultados esperados, a quantidade de posições de atendimento; o "script" relacionado ao produto ou serviço e a relação de quantidade de pessoas que deverão ser contatadas, quando for o caso. O referido item dispõe que a empresa contratada deveria orientar os empregados a respeito de eventuais adaptações de "script" ou roteiro sugerido, de modo a evitar distorções que possam prejudicar os objetivos pretendidos pela contratante ou derive para uma linguagem desrespeitosa, inadequada ou incompatível com a natureza dos serviços, imagem do contratante, produtos oferecidos, ou público alvo.



    Consta, ainda, da mesma cláusula, que a tomadora poderia solicitar ao prestador, por escrito, a alteração das condições constantes das ordens de serviços, alusivas à quantidade ou características das operações, as quais deverão ser implementadas no prazo e forma definidos em comum acordo entre as empresas contratantes. Além disso, o tomador poderia reduzir as posições (PA) de uma determinada operação, total ou parcial por decisão de estratégia, comunicando à prestadora com antecedência de 30 dias.



    As condições acima ajustadas não deixam dúvida de que a tomadora dos serviços detinha inteiro controle sobre as atividades de teleatendimento executada pela 1ª ré, interferindo diretamente no modo de execução das atividades, fixando diretrizes e condições para execução dos serviços contratados.



    Neste contexto, embora seja lícita a terceirização havida entre as rés, o comando das atividades contratadas nos serviços de teleatendimento prestados pela 1ª ré incumbia à empresa tomadora. Tal circunstância evidencia relação de emprego com a tomadora e descaracteriza a contratação terceirizada e evidencia os pressupostos da relação de emprego diretamente com a 2ª reclamada.



    Diante do acima exposto, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços,Itaú Unibanco S.A, em atenção ao art. 9º da CLT.



    Na questão de fundo, como se vê, o Tribunal Regional reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, considerando-se a existência da efetiva subordinação direta do reclamante à empresa tomadora de serviços, ora agravante.



    [...]



    Dessa forma, a decisão recorrida, ao reconhecer a ilicitude da terceirização havida entre as empresas, em razão da fraude pela constatação da subordinação direta com a tomadora, não contrariou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mencionado Tema nº 725. 



    Tendo por norte o traço distintivo que singulariza a presente demanda, sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal, valendo salientar que só seria possível concluir pela ausência de subordinação direta com o tomador de serviços, mediante o revolvimento da prova, o que não é admitido no TST, a teor da Súmula nº 126 desta Corte.



    O cerne do decidido na ADPF 324 é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, bem como de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Na hipótese, não foi indicada fraude ou exercício abusivo da contratação com a intenção de negar o pagamento de direitos trabalhistas, pelo que, em última análise, foi ignorado o contrato de terceirização. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente